Tribunal: TJES
Processo: 5001210-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001210-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: RODRIGO CARNEIRO MACHADO ENNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO ABANDONADO ANTES DA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ADUZ O AUTOR QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA DE PARIS A VITÓRIA, MAS HOUVE ATRASO EM UMA DAS CONEXÕES, QUE FEZ COM QUE O REQUERENTE PERDESSE A CONEXÃO SEGUINTE, TENDO QUE CUSTEAR UM VOO DE BELO HORIZONTE A VITÓRIA E SUA ALIMENTAÇÃO NO AEROPORTO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM A PASSAGEM EXTRA E ALIMENTAÇÃO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) E DANOS MATERIAIS EM R$3.248,62. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM FAVOR DA RÉ, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE A RECORRENTE ABANDONOU O PASSAGEIRO/AUTOR EM OUTRO AEROPORTO, LONGE DE SEU DESTINO FINAL. EMBORA NO RECURSO INOMINADO CONSTE “HOUVE ATRASO DE VOO DEVIDO A PROBLEMAS OPERACIONAIS”, SEQUER HÁ ESPECIFICAÇÃO DE QUAL TERIA SIDO O PROBLEMA OPERACIONAL. PROBLEMAS OPERACIONAIS CONFIGURAM FORTUITO INTERNO, QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE SOLUÇÕES APTAS A MINIMIZAR OS DANOS DA PARTE AUTORA, COMO REALOCAÇÃO EM VOOS QUE A POSSIBILITASSEM CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)